Tribunal: TRF3
Processo: 5104025-90.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA DELBONI TARICCO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
434/549)

5104025-90.2024.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5104025-90.2024.4.03.9999

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: RAUL SABINO PEREIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: ELIZAIANE ALVES DIAS - SP414733-N

ADVOGADO do(a) APELADO: DAIZIBELI ALVES DIAS RAMOS - SP414720-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. OMISSÃO CONFIGURADA. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. ADOÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, sob alegação de omissão quanto à aplicação da Emenda Constitucional no 136/2025 na definição dos critérios de correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre os critérios de atualização monetária e juros de mora após a alteração promovida pela Emenda Constitucional no 136/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O tribunal não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para sustentar sua conclusão, conforme jurisprudência do STF e do STJ.

Verifica-se omissão no acórdão quanto à análise dos consectários legais à luz da superveniência da Emenda Constitucional no 136/2025.

A EC no 113/2021 estabeleceu a aplicação da taxa Selic como índice único de atualização e juros nas condenações contra a Fazenda Pública.

A EC no 136/2025 alterou esse regime, prevendo atualização pelo IPCA e juros simples de 2% ao ano, com cláusula de substituição pela Selic quando mais vantajosa.

A definição concreta dos critérios deve observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da liquidação, conforme orientação administrativa e técnica aplicável.

Admite-se a adequação futura dos critérios de atualização conforme eventual pronunciamento definitivo do STF na ADI 7873.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão quanto a critérios de atualização monetária e juros de mora supervenientemente modificados por emenda constitucional.

2. A definição dos consectários legais em condenações contra a Fazenda Pública deve observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente na fase de liquidação.

3. A superveniência da Emenda Constitucional no 136/2025 impõe a integração do julgado para adequação dos critérios de atualização, sem reexame do mérito.

4. É admissível a adequação futura dos consectários legais conforme decisão definitiva do STF em controle concentrado de constitucionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, X; CPC/2015, art. 1.022; EC no 113/2021, art. 3o; EC no 136/2025, art. 3o (com redação alterada); Código Civil, arts. 389, parágrafo único, e 406; Lei no 8.213/1991, art. 41-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, EDAPN no 843, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23.04.2018; STF, AI 242.237-AgR/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; STF, RE 181.039-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie; STF, HC 76.420/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5104025-90.2024.4.03.9999

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ELIZAIANE ALVES DIAS - SP414733-N

ADVOGADO do(a) APELADO: DAIZIBELI ALVES DIAS RAMOS - SP414720-N

APELADO: RAUL SABINO PEREIRA

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. Acórdão que negou provimento ao agravo interno do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Transcrevo a ementa do julgado recorrido (ID 343406394):

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. VÍNCULO EMPREGATÍCIO EXERCIDO JUNTO AO DER/SP. SEGURADO DO RGPS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que dera parcial provimento à apelação da autarquia para reconhecer a prescrição quinquenal e determinar a aplicação do entendimento a ser fixado pelo STJ no Tema 1.124, insurgindo-se exclusivamente quanto à alegada ilegitimidade passiva em demanda cujo objeto envolve o reconhecimento da especialidade do labor prestado pela parte autora no período de 16/08/1982 a 18/03/2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o INSS possui legitimidade passiva para responder à ação que busca o reconhecimento de atividade especial exercida pelo autor, considerando a alegação do instituto de que o labor teria sido prestado sob regime próprio da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exame da CTPS e do PPP do autor revela que o vínculo empregatício foi mantido com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER/SP, no período de 16/08/1982 a 18/03/2013, não havendo qualquer registro funcional relacionado à Polícia Militar do Estado de São Paulo.

A consulta ao CNIS confirma o vínculo com o DER/SP e enquadra o autor como segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social, sendo inclusive beneficiário de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 160.832.620-2).

Não se verifica, portanto, plausibilidade na alegação de ilegitimidade passiva, já que incumbe ao INSS apreciar e reconhecer tempo especial exercido por segurado vinculado ao RGPS.

O julgamento monocrático encontra amparo na Súmula 568 do STJ e no art. 932 do CPC, sendo plenamente revisável pelo agravo interno, inexistindo vício processual.

A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada da 7a Turma, que reconhece a legitimidade do INSS nas demandas de tempo de contribuição e atividade especial de segurado do RGPS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O INSS possui legitimidade passiva para responder ação que discute o reconhecimento de tempo especial de segurado vinculado ao RGPS, ainda que o labor tenha sido exercido em entidade vinculada ao Estado.

A inexistência de vínculo com regime próprio torna inaplicável a alegação de ilegitimidade passiva fundada em regime jurídico diverso.

É válido o julgamento monocrático proferido nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ, quando em consonância com jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932 e 1.021; Lei 8.213/91, art. 58, §1o; Decreto 53.831/64; Decretos 72.771/73, 83.080/79, 2.172/97, 3.048/99 e 4.882/03.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 568; STJ, REsp 1.398.260/PR, 1a Seção, j. 14.05.2014; STJ, Tema 1083; TRF3, 7a Turma, ApelRemNec 6072611-33.2019.4.03.9999, j. 29.11.2021; TRF3, 7a Turma, ApCiv 5002268-09.2021.4.03.6103, j. 26.09.2024; TRF3, 7a Turma, ApCiv 5000919-44.2021.4.03.6111, j. 24.04.2024.”

O INSS, ora embargante (ID 356517506), alega a existência de omissão no v. acórdão, ao fundamento de que não teria havido manifestação expressa acerca da alteração dos consectários legais promovida pela Emenda Constitucional no 136/2025, em vigor desde 10/09/2025. Sustenta, ainda, que, com a modificação do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 pela EC no 136/2025, impõe-se a observância dos índices oficiais previstos na legislação vigente, especialmente aqueles constantes dos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, em conjugação com o art. 41-A da Lei no 8.213/1991. Pleiteia-se para que seja adotado o INPC como índice de correção monetária, bem como que os juros moratórios correspondam ao resultado da taxa SELIC subtraído o INPC, a partir da competência 09/2025.

Requer, ao final, o prequestionamento da matéria com a finalidade de interposição de recursos às Cortes Superiores.

Contrarrazões da parte autora (ID 358025851).

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

A Constituição Federal de 1988, na cláusula impositiva da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inciso X), não fez opção estilística. Sucinta ou laudatória, a fundamentação deve ser, apenas, exposta no vernáculo (STJ, AI no 169.073-SP-AgRg - Rel. Min. JOSÉ DELGADO).

Aliás, quanto aos Embargos de Declaração, a E. Corte Especial do C. Superior de Justiça assentou que:

“(...) 6. Os Embargos não constituem via própria para fazer prevalecer tese jurídica diferente da que foi acolhida no Acórdão quando, em sua essência e finalidade, não se dirigem à omissão ou outro vício, mas à nova declaração de efeito infringente. Os argumentos de que não foram dissecadas todas as variantes e possibilidades cogitadas pela defesa trazem como consequência a certeza de que pretendem os Embargos a declaração inversa do fundamento jurídico da decisão, o que impede à Corte renovar o julgamento para declarar o que constituiria nova manifestação de mérito em sentido contrário.

7. O julgamento dos Embargos não pode implicar acréscimo de razões irrelevantes à formação do convencimento manifestado no Acórdão. O Tribunal não fica obrigado a examinar todas as minúcias e possibilidades abstratas invocadas pela defesa, desde que decida sob fundamentos suficientes para sustentar a manifestação jurisdicional.

8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendido que o que a Constituição exige é que o juiz ou tribunal dê as razões do seu convencimento, não estando ele obrigado a responder a todas as alegações dos réus, mas tão somente àquelas que julgar necessárias para fundamentar sua decisão: STF, Primeira Turma, AI 242.237 - AgR/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RE 181.039-AgR/SP, Rel. Ministra Ellen Gracie.

9. A manifestação da Corte Especial consubstancia julgamento de mérito no qual as questões jurídicas foram enfrentadas, adotados os fundamentos e a legislação aplicável, sendo rejeitados, em consequência, os demais argumentos trazidos pelo recorrente. O voto está devidamente embasado e não há contradição entre os fatos e o direito aplicado. A Corte não é obrigada a dizer por que os argumentos suscitados são dispensáveis frente àqueles que realmente fundamentaram sua decisão, pois a motivação implícita representa que a adoção de uma tese incompatível com outra implica rejeição desta, de forma tácita, o que tem respaldo na jurisprudência (STF, HC 76.420/SP, Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 14/8/98).

(...)

12. Consoante pacífico entendimento de doutrina e da jurisprudência, não precisa o Tribunal reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, pois, ao acolher um argumento bastante para a sua conclusão, não terá de dizer se os outros, que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não.

(...)”

(STJ, Corte Especial, EDAPN no 843, DJe: 23/04/2018, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, grifei).

Consigno que os embargos de declaração têm por finalidade atacar um dos vícios apontados pelo artigo 1.022 do CPC (obscuridade, contradição ou omissão), e, em alguns casos excepcionais, em caráter infringente, para correção de erro material manifesto ou de nulidade insanável, pois que são apelos de integração, e não de substituição.

Verifico a existência da omissão alegada pelo INSS em sede recursal.

Observa-se que a EC no 113 de 2021 fixou, em seu art. 3o, os critérios aplicáveis à correção monetária e aos juros de mora, nos seguintes termos:

Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Posteriormente, em 09/09/2025, foi promulgada a EC no 136, a qual alterou a redação do referido art. 3o, passando a dispor nos seguintes termos:

"Art. 3o Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios.

§ 1o Caso o percentual a ser aplicado a título de atualização monetária e juros de mora, apurado na forma do caput deste artigo, seja superior à variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para o mesmo período, esta deve ser aplicada em substituição àquele.

§ 2o Nos processos de natureza tributária serão aplicados os mesmos critérios de atualização e remuneração da mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário.

§ 3o Durante o período previsto no § 5o do art. 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos."

Assim, integro o julgamento nos seguintes termos:

“Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária, os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873."

Por tais fundamentos, acolho os embargos de declaração opostos pelo INSS, a fim de integrar o acórdão e estabelecer os critérios de atualização monetária e juros de mora conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da liquidação, em conformidade com a Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do Manual, sem prejuízo de posterior adequação ao que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. OMISSÃO CONFIGURADA. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. ADOÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, sob alegação de omissão quanto à aplicação da Emenda Constitucional no 136/2025 na definição dos critérios de correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre os critérios de atualização monetária e juros de mora após a alteração promovida pela Emenda Constitucional no 136/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O tribunal não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para sustentar sua conclusão, conforme jurisprudência do STF e do STJ.

Verifica-se omissão no acórdão quanto à análise dos consectários legais à luz da superveniência da Emenda Constitucional no 136/2025.

A EC no 113/2021 estabeleceu a aplicação da taxa Selic como índice único de atualização e juros nas condenações contra a Fazenda Pública.

A EC no 136/2025 alterou esse regime, prevendo atualização pelo IPCA e juros simples de 2% ao ano, com cláusula de substituição pela Selic quando mais vantajosa.

A definição concreta dos critérios deve observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da liquidação, conforme orientação administrativa e técnica aplicável.

Admite-se a adequação futura dos critérios de atualização conforme eventual pronunciamento definitivo do STF na ADI 7873.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão quanto a critérios de atualização monetária e juros de mora supervenientemente modificados por emenda constitucional.

2. A definição dos consectários legais em condenações contra a Fazenda Pública deve observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente na fase de liquidação.

3. A superveniência da Emenda Constitucional no 136/2025 impõe a integração do julgado para adequação dos critérios de atualização, sem reexame do mérito.

4. É admissível a adequação futura dos consectários legais conforme decisão definitiva do STF em controle concentrado de constitucionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, X; CPC/2015, art. 1.022; EC no 113/2021, art. 3o; EC no 136/2025, art. 3o (com redação alterada); Código Civil, arts. 389, parágrafo único, e 406; Lei no 8.213/1991, art. 41-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, EDAPN no 843, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23.04.2018; STF, AI 242.237-AgR/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; STF, RE 181.039-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie; STF, HC 76.420/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão